Tribunal: TJBA
Processo: 8012027-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012027-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA MARIA PUGLIESI DE LACERDA

Advogado(s)
:
PATRICIA ARAUJO SILVA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI). REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADES DE EXERCÍCIOS DE 2024 E 2025. MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DE 54,65% E 31,52%. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS E DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL E DE EXTRATO PORMENORIZADO DA SINISTRALIDADE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/2003, ART. 15, § 3º). PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS PELO RISCO DE CANCELAMENTO FORÇADO DO PLANO. ANÁLISE RECURSAL LIMITADA AO EXAME DA DECISÃO AGRAVADA PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA LIMITAR OS REAJUSTES AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COMPLEMENTAR (ANS) PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.016 E TEMA 952). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de revisão de contrato cumulada com indenização e repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imediata limitação e revisão dos reajustes anuais de mensalidades de plano de saúde operado sob a modalidade de autogestão (CASSI), referentes aos exercícios de 2024 (54,65%) e 2025 (31,52%), pretendendo a autora a aplicação provisória dos índices autorizados pela ANS para contratos individuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza jurídica de autogestão da operadora de saúde afasta a possibilidade de controle judicial sobre a abusividade de reajustes anuais fundamentados em sinistralidade quando ausente a demonstração de cálculo atuarial pormenorizado; e (ii) avaliar se concorrem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC) para a concessão de tutela provisória de urgência em favor de segurada idosa e hipossuficiente financeira frente ao risco de exclusão da cobertura assistencial essencial.

III. Razões de decidir

O exame do recurso limita-se à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, restringindo-se à análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de indevida supressão de instância.

Embora a Súmula nº 608 do STJ afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, tal natureza jurídica não autoriza a imposição de reajustes arbitrários ou unilaterais, permanecendo a relação jurídica vinculada aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, do equilíbrio comutativo e da vedação ao enriquecimento sem causa.

De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.065.976/SP), o reajuste anual por aumento de sinistralidade em planos coletivos exige a prévia e cabal demonstração do fato gerador mediante extrato analítico e memória de cálculo pormenorizada com antecedência mínima de 30 dias, cuja ausência em sede de cognição sumária evidencia a abusividade e a desproporcionalidade da majoração.

A probabilidade do direito resta delineada pela falta de justificativa e transparência nos reajustes de 54,65% e 31,52%, enquanto o perigo de dano iminente decorre da vulnerabilidade socioeconômica da agravante — idosa e dependente financeira de terceiros —, associada ao risco concreto de suspensão ou cancelamento do plano por inadimplemento de valores abusivos, violando a dignidade da pessoa humana e a garantia de atenção integral à saúde prevista no Estatuto do Idoso (art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003).

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012027-53.2026.8.05.0001, em que figura como agravante MÁRCIA MARIA PUGLIESI DE LACERDA, e, como agravada, CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3/AC